Tribunal: TJDFT
Processo: 0713528-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713528-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ETSUKO KAJIOKA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora